Tribunal: TJMT
Processo: 1014477-53.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014477-53.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS LORDEIRO - CPF: 039.901.771-25 (EMBARGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA
–
RECURSO PROVIDO
.

Existindo erro material, dá-se provimento aos Embargos apenas para retificá-lo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação e, ante a sucumbência recíproca, distribuiu as custas judiciais proporcionalmente entre as partes e fixar a verba honorária em 15% do valor atualizado da causa, ficando suspenso o pagamento pela autora/embargada por ser beneficiária da justiça gratuita.

A embargante alega que a sentença foi julgada improcedente e que o julgado é omisso, pois aplicou a sucumbência recíproca sem especificar qual seria o ponto reformado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que a sentença foi julgada improcedente e que o julgado é omisso, pois aplicou a sucumbência recíproca sem especificar qual seria o ponto reformado.

Ocorre que, diante da leitura do acórdão, verifica-se que na parte dispositiva houve mero erro material, pois o caso é de
não provimento do Recurso, com majoração da verba honorária para R$2.500,00, com a ressalva de que a autora/apelante é beneficiária da justiça gratuita, ficando suspensa a exigibilidade do referido pagamento, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC
.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração apenas para esclarecer o erro material na parte dispositiva do aresto, nos termos acima consignados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023